Tribunal: STF
Processo: ACO 644
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-04-11
Data de publicação: 2013-04-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em ação cível originária. Ação de indenização. Desapropriação indireta. Denunciação da lide. Conflito federativo não configurado. Incompetência do STF. Não provimento do agravo.



    1. A norma inscrita no art. 102, I, f, segundo o entendimento assentado na Corte, restringe-se, tão somente, àqueles litígios cuja potencialidade ofensiva se revele apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto federativo. O caso dos autos está desvestido de qualquer projeção de caráter institucional e em nada afeta as relações políticas entre as unidades federadas, não possuindo densidade suficiente para abalar o pacto federativo, sendo, portanto, inapta para provocar a manifestação do STF na qualidade de Tribunal da Federação. Precedente (ACO 578/MT-QO, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 22/8/11).



    2. Os agravantes demandaram, diretamente à Corte, ação de desapropriação indireta, ancorada no art. 102, I, f, CF, com a pretensão de incluir o Estado de Goiás na relação processual, para resguardar a devida reparação indenizatória. Denunciação per saltum. Inovação. Artigo 456, caput, do Código Civil. O denunciado não mantém relação processual com o adversário do denunciante, não integrando a relação processual principal. Conflito federativo não configurado.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.